Tribunal: TJMT
Processo: 1026676-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026676-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), EDITE BECHTEL - CPF: 459.766.351-72 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), JOSE LOPES SOLER - CPF: 001.700.971-53 (AGRAVADO), SOLUCAO ANALISE DE CREDITO LTDA - CNPJ: 37.479.722/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE SENTENÇA DE DIVÓRCIO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Conversão de Separação em Divórcio. A decisão agravada indeferiu o pedido da terceira interessada para expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício de Cuiabá/MT, visando à averbação da sentença de divórcio na matrícula do imóvel adquirido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) compete ao Juízo de Família determinar a averbação da sentença de divórcio na matrícula do imóvel; e

(ii) se é possível afastar as exigências do Cartório de Registro de Imóveis, inclusive tributárias, relativas à partilha homologada em 1986.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento limita-se ao exame da correção da decisão agravada, não sendo possível adentrar em matéria de fundo nem em questões não deduzidas no juízo de origem.

4. A sentença de divórcio transitou em julgado em 1991, e o mandado de averbação perante o Registro Civil foi expedido, esgotando-se a competência do Juízo de Família.

5. O Cartório de Registro de Imóveis não recusou a averbação, apenas exigiu o cumprimento das formalidades previstas em lei. Eventual discordância deve ser resolvida por suscitação de dúvida ou em sede própria, com a participação da Fazenda Pública.

6. Questões tributárias complexas, como a decadência do ITCMD, devem ser submetidas à autoridade fiscal ou ao juízo competente da Fazenda Pública, não cabendo apreciação incidental pelo Juízo de Família.

7. A decisão agravada remete corretamente as partes às vias adequadas, não havendo ilegalidade ou negativa de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A averbação da sentença de divórcio na matrícula de imóvel comum deve respeitar os procedimentos legais perante o Cartório de Registro de Imóveis, inclusive no tocante a exigências tributárias.” “2. O Juízo de Família não possui competência para afastar exigências fiscais nem para determinar medidas próprias da esfera da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.015/1973, art. 198, §1º; Lei Estadual nº 7.850/2002, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDITE BECHTEL,
contra a decisão (Id. 202363909) proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, nos autos da
Ação de Conversão de Separação em Divórcio n. 0004092-04.1989.8.11.0041,
proposta por
JOSÉ LOPES SOLER
, que revogou a decisão que, anteriormente, havia deferido a averbação da sentença de divórcio no registro imobiliário do imóvel de matrícula n.º 35.432.

Por suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
(i)
a averbação da sentença de divórcio possui natureza meramente declaratória, destinando-se apenas a atualizar o estado civil no registro imobiliário, sem gerar qualquer transmissão patrimonial;
(ii)
inexiste fato gerador de ITCMD ou necessidade de revisão de partilha, a qual foi homologada em 1986 e averbada em 1989, constituindo ato jurídico perfeito e acabado;
(iii)
eventual pretensão fiscal estaria fulminada pela decadência tributária, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.048); e
(iv)
a decisão agravada configura negativa de prestação jurisdicional, por afastar-se do dever de garantir a efetividade da coisa julgada.

Requer, portanto, a tutela antecipada recursal para determinar, de imediato, que o Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT proceda à averbação da sentença de divórcio na matrícula n. 35.432. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida.

O recurso é tempestivo e o preparo está devidamente comprovado (Id. 305785355).

O pedido liminar foi indeferido (id. 306503859).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 317065396).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ LOPES SOLER
ajuizou
Ação de Conversão de Separação em Divórcio n. 0004092-04.1989.8.11.0041
em face de
EDITE BECHTEL
,
a qual foi julgada procedente em 01/11/1991 (ID. 199424672, fl. 41,
originários
).

No dia 26/06/2025, a terceira interessada SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO EPP, compradora do imóvel de matrícula n.º 35.432 pertencente à agravante, pleiteou o desarquivamento do feito para expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício de Cuiabá/MT para averbação do divórcio na matrícula do imóvel comprado.

Contudo, o juízo de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“(...)Esclareça a parte interessada se o mandado de averbação foi cumprido perante o Cartório de Registro Civil, em 15 dias. Caso não tenha sido formalizado, encaminhe a escrivania a serventia competente.

Por outro lado se averbada a sentença, arquive-se.

Ressalto que o juízo revendo posicionamento na decisão anterior tem competência exclusiva em regularizar eventual pendência no cumprimento da sentença.

Cabe a parte de posse da certidão atualizada pleitear perante o Cartório de Registro de Imóveis a averbação. Este juízo não tem qualquer competência para analisar todos os questionamentos apresentados.

Nestes termos, revogo a decisão que determinou à averbação no registro imobiliário.;(...)” (Id. 202363909, originários).

Contra a decisão supramencionada, recorre a agravante sustentando que a averbação da sentença de divórcio na matrícula imobiliária do bem comum possui natureza meramente declaratória, sendo indevidas as exigências formuladas pelo Cartório de Registro de Imóveis, notadamente quanto ao recolhimento de ITCMD e à revisão da partilha já homologada em 1986. Argumenta, ainda, que eventual exigência tributária estaria fulminada pela decadência.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

A decisão objurgada adequadamente delimitou que a competência do Juízo de Família e Sucessões se exauriu com o trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio, em 1991, e com a expedição do mandado de averbação perante o Registro Civil, que é o ato destinado a
conferir
publicidade ao estado civil das partes.

Cabe destacar que o Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá/MT não negou a averbação do divórcio na matrícula do imóvel, contudo, informou a necessidade do respeito ao trâmite costumeiro e previsto em legislação estadual específica para a realização do procedimento solicitado, veja-se:

É certo que a qualificação registral e as notas devolutivas expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis submetem-se à disciplina da Lei nº 6.015/73, especialmente ao art. 198, §1º, que prevê a suscitação de dúvida perante o juízo competente.

Da mesma forma, eventual discussão acerca da incidência ou não de ITCMD, da decadência tributária ou da aplicação retroativa de leis fiscais não pode ser resolvida incidentalmente em autos de família, mas sim na esfera própria, administrativa ou judicial, com a necessária participação do ente fazendário, conforme prevê o art. 31 da Lei Estadual n.º 7.850/02, inclusive, mencionado pelo próprio cartório:

“
Art. 31.
O reconhecimento de não-incidência ou isenção do ITCD será apurado em processo, mediante requerimento do interessado à autoridade fazendária, na forma, prazos e condições previstos em regulamento e na legislação complementar.”

Ademais, embora seja plausível a alegação de decadência, diante do longo lapso temporal transcorrido desde a partilha, não compete a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, adentrar em matéria tributária complexa sem o contraditório e sem a presença da Fazenda Pública.

Do mesmo modo,
não cabe ao Juízo de Família proferir determinar que desbordam de sua competência jurisdicional, sendo de atribuição das Varas da Fazenda Pública deliberar acerca de exigências fiscais.
O reconhecimento dessa limitação não configura negativa de jurisdição, mas respeito à repartição de competências estabelecida em lei.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Por fim, ressalta-se que o d. juízo
a quo
, em juízo de retratação (id. 204817674,
originários)
, a título de reforço argumentativo, detalhou o devido procedimento, remetendo as partes às vias adequadas: a existência de averbação do divórcio no Registro Civil para fins de atualização do estado civil; suscitação de dúvida perante o juízo competente, em caso de discordância com a nota devolutiva; e, caso necessário, a provocação da autoridade fazendária ou do juízo competente da Fazenda Pública, para apreciação de questões relativas ao ITCMD.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EDITE BECHTEL
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025